Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029072-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.

Ação
de prestação de contas
.

Premissa fática equivocada.
Omissão.
Inexistência de vícios.
Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que converteu o julgamento em diligência e concedeu prazo adicional de 30 dias para apresentação de contas na forma mercantil, em ação de prestação de contas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática quanto à guarda dos documentos contábeis; e (
ii
) estabelecer se houve supressão de instância ou
reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de premissa fática equivocada configura mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

4. O acesso da parte adversa a relatórios consolidados não se confunde com a posse da documentação contábil necessária à auditoria mercantil.

5. A aplicação do princípio da cooperação justifica a dilação de prazo e afasta a incidência automática da presunção de veracidade do art. 550, § 5o, do CPC.

6. Não há supressão de instância nem reformatio in pejus, pois o acórdão apenas fundamenta a manutenção da decisão de primeiro grau sem impor novo gravame.

7. Inexiste litigância de má-fé, pois a conduta da parte adversa configura exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento. 2. A alegação de erro de premissa fática, desacompanhada de vício efetivo, configura mero inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art
s
. 1.022
e 1.025
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (COOPERFAZ)

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento
n.
1029072-61.2025.8.11.0000
,
nos autos
da
Ação
de Prestação de Contas n. 0009799-15.2010.8.11.0041
, em trâmite no Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pel
o

embargante, mantendo a decisão que
havia convertido o julgamento em diligência e concedido prazo adicional de 30 (trinta) dias para que a parte r
equerida
apresentasse as contas na forma mercantil.

Nas
razões recursais
,
a

embargante

sustenta
que o aresto incorreu em grave erro de premissa fática, incorrendo em omissão, supressão de instância e vedada
reformatio in pejus
.

Alega que a decisão colegiada laborou em equívoco ao presumir que a COOPERFAZ estaria retendo os documentos necessários à prestação de contas, asseverando que a embargada (SICOOB) confessou, em suas próprias contrarrazões e em manifestações anteriores nos autos de origem, possuir acesso diário e consolidado a todos os relatórios de arrecadação, bem como
aos
balancetes registrados na JUCEMAT e no Banco Central do Brasil.

Argumenta que o Juízo de primeira instância jamais determinou a apresentação de quaisquer documentos por parte da embargante e que o SICOOB possuía o dever exclusivo de esclarecer o conteúdo das rubricas genéricas
“
CRÉD. ADM. FINANCEIRA
”
e
“
DÉB. ADM. FINANCEIRA
”
.

Destaca
que
“
os julgadores foram induzidos a erro ao proferirem um julgamento baseado em uma premissa fática equivocada, construída a partir das alegações da Embargada, que agiu em desconformidade com o princípio da boa-fé objetiva
”
.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos
,

com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão fundamentado em premissa fática equivocada e, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento originário, aceitando-se como válidas as contas apresentadas pela embargante.

Pugna, subsidiariamente, pelo prequestionamento da matéria à luz dos artigos 141, 492 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
bem como
pela condenação da embargada nas penas de litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, incisos II, III e V, e 81 do mesmo diploma legal

(ID.
348749369
).

Nas contrarrazões,
o embargado

alega que a via dos embargos de declaração é inadequada para a pretensão deduzida, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e nítida tentativa de rediscussão do mérito, conduta vedada pela estreita via do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, refuta a alegação de litigância de má-fé e a tese de premissa fática equivocada, esclarecendo que as movimentações objeto da lide ocorreram em contas mantidas pela COOPERFAZ junto a uma instituição financeira distinta (BANCOOB), o que torna imprescindível a apresentação, pela própria embargante, dos documentos físicos e contábeis que embasam a astronômica quantia pleiteada.

Ressalta que os históricos de prejuízos da embargante são incontroversos, comprovados por auditorias e balanços, e que a decisão colegiada foi irretocável ao prestigiar a cautela e a necessidade de instrução probatória adequada.

Ass
im, requer que os
aclaratórios
não sejam conhecidos ou, no mérito, sejam integralmente rejeitados, mantendo-se hígido o acórdão embargado por não padecer de qualquer vício

(ID.
351269363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a

embargante

Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (COOPERFAZ)

interpôs

recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
10

de
fevereir
o
de 202
6
,
pelo
não provimento
d
o recurso interposto pel
a
embarga
nte (ID.
346610872)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FORMA MERCANTIL. DILAÇÃO DE PRAZO. COMPLEXIDADE CONTÁBIL. GUARDA DOS DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, reconhecendo a complexidade da prestação de contas na forma mercantil, converteu o julgamento em diligência e concedeu prazo adicional de 30 dias para que a parte ré apresentasse as contas, nos termos fixados por acórdão transitado em julgado, em ação de prestação de contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a concessão de prazo adicional para apresentação das contas na forma mercantil ou se, diante da alegada inércia da parte ré, deveria ser aplicada a presunção de veracidade das contas apresentadas pela autora, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prestação de contas na forma mercantil exige documentação contábil complexa, como livros escriturados, balancetes e documentos fiscais, não se limitando à simples descrição de receitas e despesas.

4. A documentação dos autos evidencia que a guarda legal e estatutária dos documentos contábeis essenciais é de responsabilidade da própria agravante, o que inviabiliza a exigência de prestação unilateral das contas pela agravada.

5. O princípio da cooperação processual impõe atuação colaborativa das partes, sendo inadmissível a aplicação automática da presunção de veracidade quando a insuficiência documental decorre da conduta da própria parte que a invoca.

6. A dilação de prazo, diante da complexidade da causa e da necessidade de adequada instrução probatória, não viola a coisa julgada e prestigia a busca da verdade possível e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de prazo adicional para a prestação de contas na forma mercantil é medida legítima quando evidenciada a complexidade contábil e a necessidade de adequada instrução probatória.

2. É inaplicável a presunção automática de veracidade das contas do autor quando os documentos indispensáveis à apuração estão sob sua guarda, em observância ao princípio da cooperação processual.”

Irresignada
, a
embargante
op
ôs
o presente recurso apontando
vícios
no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, que o aresto estaria eivado de nulidade por assentar-se em premissa fática equivocada, gerando omissão, supressão de instância e ofensa ao princípio processual que veda a
reformatio in pejus
.

Assevera que o acórdão incorreu em erro ao concluir que a documentação necessária à prestação de contas na forma mercantil estaria sob a guarda exclusiva da COOPERFAZ. Para tanto, argumenta que a própria embargada teria confessado possuir acesso diário a relatórios consolidados de arrecadação, bem como
aos
balancetes registrados na Junta Comercial (JUCEMAT) e no Banco Central do Brasil (BACEN).

Afirma que o Juízo de origem
não
determinou à autora a exibição de tais documentos, caracterizando supressão de instância a menção a tal dever de cooperação por esta Corte.

Por fim, pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso,
prequestiona
a matéria e
requer
a condenação da instituição financeira embargada nas penas por litigância de má-fé, acusando-a de distorcer a verdade dos fatos.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a leitura atenta do acórdão embargado revela que este Colegiado enfrentou, com exaustividade
e
clareza, todas as teses devolvidas pelo agravo de instrumento, esgotando a prestação jurisdicional.

A propalada existência de
“
premissa fática equivocada
”
consubstancia, em verdade, ardil retórico para
esconder a discordância

da
embargante com a interpretação jurídica conferida por esta
e.
Câmara
.

O acórdão foi taxativo ao assentar que a prestação de contas na forma mercantil não se satisfaz com a simples compilação de relatórios gerenciais consolidados, extratos bancários genéricos ou balanços sintéticos enviados ao BACEN ou à JUCEMAT, documentos estes que a embargada efetivamente admitiu acessar.

Convém trazer os trechos do acórdão que tratam expressamente:

“
No caso concreto, embora exista acórdão transitado em julgado impondo tal obrigação à agravada, a complexidade inerente à prestação de contas mercantil justifica a adoção de maior cautela.

Isso porque esse tipo de prestação não se limita à apresentação de extratos bancários, exigindo a exibição de livros contábeis regularmente escriturados, balancetes, demonstrativos financeiros e documentos fiscais aptos a comprovar a origem e o destino dos lançamentos, apurados por método escritural.”

A modalidade mercantil exige, por sua própria essência contábil e legal, o exame do arcabouço documental primário, abarcando livros diário e razão, comprovantes fiscais originários e registros pormenorizados de caixa, os quais, por imperativo cogente do artigo 22, inciso VI, da Lei n. 5.764/1971, combinados com as disposições
estatutárias e contratuais celebradas entre as cooperativas, ficam sob a custódia física e legal da cooperativa singular, ora embargante.

Desse modo
, a constatação de que a SICOOB possuía acesso ao sistema eletrônico e aos dados consolidados não se confunde, sob o prisma do direito probatório e empresarial, com a posse da documentação física e contábil primária exigida para uma auditoria escritural de rigor mercantil.

O fato de a embargada gerenciar a centralização financeira não
elimina
a responsabilidade pri
ncipal
da COOPERFAZ pela manutenção de seus próprios assentamentos contábeis.

Dessarte, o raciocínio
deste Colegiad
o não repousa em qualquer erro de fato, mas sim na exata aplicação do direito material e processual pertinente ao intrincado regime das sociedades cooperativas de crédito.

Inexiste, por conseguinte,
o vício
apontad
o
, porquanto as proposições do acórdão guardam perfeita coesão lógica interna, deduzindo da responsabilidade legal pela guarda de documentos a necessária incidência do dever de cooperação processual.

No que tange à alegada omissão, supressão de instância e ofensa à vedação da
reformatio in pejus
, o inconformismo denota, novamente, atecnia interpretativa.

O
J
uízo singular, no estrito exercício de seu poder de direção material do processo, insculpido no artigo 370 do Código de Processo Civil, converteu o julgamento em diligência para dilatar o prazo de feitura das contas.

Ao apreciar o acerto dessa decisão, esta
c.
Câmara não impôs condenação autônoma ou gravame
inovatório
à embargante, mas tão somente elucidou os contornos sistêmicos da dilação concedida, sublinhando que a exequibilidade da prestação de contas mercantil por parte da r
equerida
demanda, inexoravelmente, a colaboração ativa da autora na disponibilização dos acervos que detém.

A alusão ao princípio da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil) figura como fundamento de decidir que legitima a prudência do magistrado
a quo
em não aplicar a presunção automática de veracidade do artigo 550,
§
5o, do rito processual.

Não há julgamento
ultra petita
, nem invasão de competência do
J
uízo originário, mas pura e simples fundamentação
necessária à
manutenção da decisão agravada, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Outrossim, afasto
o
pedido de condenação da embargada
por
litigância de má-fé.

O comportamento processual da instituição financeira, ao defender a necessidade de acesso aos documentos primários retidos pela cooperativa singular para a confecção escorreita das contas mercantis, consubstancia legítimo e escorreito exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, amparado em interpretação plausível do arcabouço fático-jurídico.

Não se vislumbra qualquer das hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil, notadamente a alteração deliberada da verdade ou a lide temerária, mormente quando a tese defensiva da embargada encontrou integral acolhimento na cognição deste órgão julgador.

A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo processual,
o que não se verifica na hipótese.

Por
fim
, no tocante ao prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias extraordinárias, é cediço que o julgador não se encontra
obrigado a
rebater, um a um, os dispositivos legais suscitados pelos litigantes, bastando que a prestação jurisdicional dirima a controvérsia com embasamento jurídico suficiente e robusto.

De qualquer sorte, a teor do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante pleiteia
prequestionar
, caso o
T
ribunal
S
uperior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, restando plenamente satisfeita a exigência
prequestionadora
.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e, fundamentadamente, concluiu pela
manutenção da
decisão

agravada
.

É fundamental distinguir
o vício
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos verifica
a ocorrência de
mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca
da
des
necessidade
d
e dilação
de prazo
para a prestação de contas na forma mercantil.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

Dessa forma, inexiste qualquer
víci
o a ser sanad
o
no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026